Tribunal: STF
Processo: RE 1266066
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 22): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Nega-se provimento a agravo de instrumento que visa liberar recurso despido dos pressupostos de cabimento. Agravo desprovido. ” 
    Contra essa decisão, o Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDOC 24), com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XIII e 114 da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “a discussão travada nos presentes autos diz respeito ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, estabelecidas mediante lei estadual, sem que se travasse qualquer contencioso em torno do vínculo celetista” (eDOC 24, p. 11). 
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em 19/08/2015, determinou o sobrestamento deste recurso até o Supremo Tribunal Federal julgar o Recurso Extraordinário n. 594.435, Tema 149 da repercussão geral (eDOC 30). 
    Em 17/02/2020, a Vice-Presidência do TST determinou o dessobrestamento do recurso extraordinário e deu-lhe seguimento, decidindo pela não aplicação do Tema 149 da sistemática da repercussão geral (eDOC 32).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Inicialmente, observo que a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com a tratada no RE 594.435, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 24.5.2018, referente ao Tema 149 da sistemática da repercussão geral. Naquela oportunidade, discutiu-se a competência para processar e julgar causas que envolvam contribuição previdenciária instituída por Estado membro incidente sobre complementação de proventos e pensões sob sua responsabilidade, situação diversa da presente demanda, em que se discute a diferença de valor de complementação de aposentadoria  prevista em lei estadual.
    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 4.803, DJe 22.10.2010, Rel. Min. Dias Toffoli, firmou entendimento em sentido diverso ao do acórdão recorrido. Confira-se a ementa do julgamento:
    “RECLAMAÇÃO - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO - RE Nº 121.111/SP E ADI Nº 3.395/DF-MC - CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Admissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processos de índole subjetiva quando a parte reclamante figurou como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma. 2. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395-MC/DF. 3. O caráter estatutário do vínculo dos antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA não autoriza o exercício da competência da Justiça especializada. 4. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário. 5. Reclamação julgada procedente.” (grifei)
    Do corpo do voto condutor extrai-se, ainda, o seguinte excerto:
    “(...) o Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência para reconhecer a competência da Justiça Comum para julgar demanda envolvendo antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA, tendo em vista o vínculo estatutário estabelecido.”
    No mesmo sentido, está consolidada a jurisprudência de ambas as Turmas:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por ferroviários da extinta FEPASA. Competência da Justiça comum estadual. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 808513 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 12.8.2014, DJe 1º.9.2014)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, POR TEREM SIDO OPOSTOS COM EFEITO INFRINGENTE E PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO DO RELATOR. PRECEDENTES. A jurisprudência deste Tribunal assentou que compete à Justiça Comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 631049 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.9.2013)
    Nesse contexto, sem embargo de ressalva pessoal, o recurso merece prosperar, pois pacificou-se nesta Corte o entendimento de que compete à Justiça Comum o conhecimento e o julgamento das demandas que envolvam aposentadorias e complementações de antigos ferroviários e pensionistas vinculados à FEPASA. 
    Ante o exposto, em homenagem à colegialidade, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, e VIII, do CPC c/c art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente